Tribunal: TJSP
Processo: 2115784-93.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Obrigações
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Embargos de declaração opostos para reexame de questões de fato e de direito, sem apontamento de omissões, contradições ou obscuridades. Via inadequada. Propósito manifestamente protelatório. Proposta de rejeição, com imposição de multa.